Tribunal: STJ
Processo: 7067547-14.2021.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811520 - RO(2024/0454739-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: H L DA S
ADVOGADO
: POMPILIO NASCIMENTO DE MENDONÇA - RO000769
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não
O recurso
conheceu de agravo regimental e manteve decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que negou trânsito ao recurso especial.
2.
. Embargante condenado pelos arts. 215-A,
II,
Fatos processuais relevantes
c/c art. 14,
e 216-A, caput, duas vezes, do Código Penal, às penas de reclusão e detenção em regime
inicial aberto, com imposição de indenização por danos morais. O Tribunal de origem
negou provimento à apelação defensiva. Recurso especial interposto com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, alegando ofensa a diversos dispositivos do
art. 105,
Código de Processo Penal, do Código Penal e da Constituição Federal, teve seguimento
negado pela Corte local, que apontou incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 83
do STJ.
3.
. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão de
Decisões anteriores
inadmissão não foi conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. Na sequência, a defesa interpôs dois recursos contra a mesma decisão da
Presidência desta Corte: um “recurso em agravo em execução” (agravo regimental) não
conhecido por total dissociação da matéria discutida nos autos; e outro agravo regimental
não conhecido por manifesta intempestividade.
4.
. Nos embargos de declaração, embargante alega omissão
Pretensão nos embargos
substancial e contradição interna no acórdão da Quinta Turma, sustentando ausência de
enfrentamento de teses jurídicas devolvidas no agravo em recurso especial, e requer o
saneamento dos vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Quinta Turma, que não
conheceu dos agravos regimentais e manteve a decisão da Presidência que não conheceu
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica, padeceu de
Documento eletrônico VDA55908801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e0578106-7919-40e0-8d0f-d21ede7dcea5

omissão ou contradição capazes de ensejar embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, ou se os embargos foram manejados com o
art. 619
objetivo de rediscutir matéria já decidida e reexaminada sob o viés da tempestividade e
da adequada impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme
do Código de
art. 619
Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame de
teses já apreciadas e afastadas.
7. A defesa interpôs dois recursos contra a mesma decisão da Presidência desta Corte: (i)
o denominado “recurso em agravo em execução” (agravo regimental), cujas razões
versavam sobre agravo em execução penal, totalmente dissociadas da discussão dos
autos, motivo pelo qual não foi conhecido; e (ii) agravo regimental interposto fora do
prazo legal, o que impediu seu conhecimento por manifesta intempestividade.
8. A única peça efetivamente dirigida a impugnar a decisão da Presidência relativa ao
agravo em recurso especial nem sequer superou a barreira do conhecimento, em razão da
intempestividade, circunstância que inviabilizou qualquer exame de mérito, de modo que
não há falar em omissão quanto à análise de teses jurídicas supostamente devolvidas.
9. Os acórdãos da Quinta Turma apresentaram fundamentação suficiente, clara, coerente
e congruente ao justificar a negativa de conhecimento dos recursos defensivos, seja pela
completa ausência de relação entre o “agravo em execução” e o caso concreto, seja pela
inobservância do prazo legal para a interposição do agravo regimental, inexistindo os
vícios de omissão ou contradição alegados.
10. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento e busca a reabertura da discussão sobre questões já decididas, o que não se
harmoniza com os estritos limites do
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à reapreciação de teses rejeitadas,
limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
efetivamente existentes no acórdão.
2. É legítimo o não conhecimento de agravo regimental cujas razões se mostram
totalmente dissociadas da decisão agravada ou interposto fora do prazo legal, não
havendo falar em omissão ou contradição quando o acórdão explicita, de forma
suficiente e coerente, tais fundamentos de inadmissão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,

III, “a”; CPP, arts. 28-
art. 619; CF/1988, art. 105,
A, 44, 59, 65, 157, 229 e 564, III, “a”; CP, arts. 14, II, 215-A, 216-A, caput, e 77;
arts. 5o, LVI, e 93, IX.
CF/1988,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 283; STF, Súmula 284; STJ, Súmula 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e0578106-7919-40e0-8d0f-d21ede7dcea5

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55908801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e0578106-7919-40e0-8d0f-d21ede7dcea5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811520 - RO(2024/0454739-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: H L DA S
ADVOGADO
: POMPILIO NASCIMENTO DE MENDONÇA - RO000769
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não
O recurso
conheceu de agravo regimental e manteve decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que negou trânsito ao recurso especial.
2.
. Embargante condenado pelos arts. 215-A,
II,
Fatos processuais relevantes
c/c art. 14,
e 216-A, caput, duas vezes, do Código Penal, às penas de reclusão e detenção em regime
inicial aberto, com imposição de indenização por danos morais. O Tribunal de origem
negou provimento à apelação defensiva. Recurso especial interposto com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, alegando ofensa a diversos dispositivos do
art. 105,
Código de Processo Penal, do Código Penal e da Constituição Federal, teve seguimento
negado pela Corte local, que apontou incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 83
do STJ.
3.
. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão de
Decisões anteriores
inadmissão não foi conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. Na sequência, a defesa interpôs dois recursos contra a mesma decisão da
Presidência desta Corte: um “recurso em agravo em execução” (agravo regimental) não
conhecido por total dissociação da matéria discutida nos autos; e outro agravo regimental
não conhecido por manifesta intempestividade.
4.
. Nos embargos de declaração, embargante alega omissão
Pretensão nos embargos
Documento eletrônico VDA55908799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 8367a9a5-0648-42db-b1df-ca5f109fa6e1

substancial e contradição interna no acórdão da Quinta Turma, sustentando ausência de
enfrentamento de teses jurídicas devolvidas no agravo em recurso especial, e requer o
saneamento dos vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Quinta Turma, que não
conheceu dos agravos regimentais e manteve a decisão da Presidência que não conheceu
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica, padeceu de
omissão ou contradição capazes de ensejar embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, ou se os embargos foram manejados com o
art. 619
objetivo de rediscutir matéria já decidida e reexaminada sob o viés da tempestividade e
da adequada impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme
do Código de
art. 619
Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame de
teses já apreciadas e afastadas.
7. A defesa interpôs dois recursos contra a mesma decisão da Presidência desta Corte: (i)
o denominado “recurso em agravo em execução” (agravo regimental), cujas razões
versavam sobre agravo em execução penal, totalmente dissociadas da discussão dos
autos, motivo pelo qual não foi conhecido; e (ii) agravo regimental interposto fora do
prazo legal, o que impediu seu conhecimento por manifesta intempestividade.
8. A única peça efetivamente dirigida a impugnar a decisão da Presidência relativa ao
agravo em recurso especial nem sequer superou a barreira do conhecimento, em razão da
intempestividade, circunstância que inviabilizou qualquer exame de mérito, de modo que
não há falar em omissão quanto à análise de teses jurídicas supostamente devolvidas.
9. Os acórdãos da Quinta Turma apresentaram fundamentação suficiente, clara, coerente
e congruente ao justificar a negativa de conhecimento dos recursos defensivos, seja pela
completa ausência de relação entre o “agravo em execução” e o caso concreto, seja pela
inobservância do prazo legal para a interposição do agravo regimental, inexistindo os
vícios de omissão ou contradição alegados.
10. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento e busca a reabertura da discussão sobre questões já decididas, o que não se
harmoniza com os estritos limites do
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55908799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 8367a9a5-0648-42db-b1df-ca5f109fa6e1

1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à reapreciação de teses rejeitadas,
limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
efetivamente existentes no acórdão.
2. É legítimo o não conhecimento de agravo regimental cujas razões se mostram
totalmente dissociadas da decisão agravada ou interposto fora do prazo legal, não
havendo falar em omissão ou contradição quando o acórdão explicita, de forma
suficiente e coerente, tais fundamentos de inadmissão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,

III, “a”; CPP, arts. 28-
art. 619; CF/1988, art. 105,
A, 44, 59, 65, 157, 229 e 564, III, “a”; CP, arts. 14, II, 215-A, 216-A, caput, e 77;
arts. 5o, LVI, e 93, IX.
CF/1988,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 283; STF, Súmula 284; STJ, Súmula 83.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por H L DA S ao acórdão da
Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental interposto e manteve a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial manejado, por ausência de impugnação
dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao apelo nobre (fls. 817-822).
O agravante foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 215-A, c/c
o art. 14, inciso II e 216-A,
, por duas vezes, todos do Código Penal, às penas de 1
caput
(um) ano de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento
de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais (fls. 442-452).
O Tribunal de origem negou provimento, por unanimidade, à apelação em que
a defesa pretendia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo para
exclusão da suposta vítima; a ocorrência de julgamento
; a ausência da
extra petita
aplicabilidade do ANPP; a não intimação do Ministério Público para manifestação sobre
os embargos de declaração e a produção de prova inconstitucional e ilegal. No mérito,
requereu a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pleiteou a
remessa dos autos ao Juízo de origem para designar audiência de acareação, e, caso
mantida a condenação, a aplicação do
(fls. 567-580).
sursis
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, para alegar ofensa aos arts. 28-A, 44, 59, 65, 157,
229 e 564, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal; 77, do Código Penal; e 5o,
inciso LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (fls. 241-247).
Documento eletrônico VDA55908799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 8367a9a5-0648-42db-b1df-ca5f109fa6e1

O Tribunal de origem não admitiu o recurso, pois a alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição Federal não enseja o recurso especial; e ante a incidência das
Súmulas n. 283 e 284, STF e 83, STJ (fls. 713-716).
Em vista disso, a defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 720-731),
que não foi conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada
(fls. 746-747).
Nestes embargos de declaração, o embargante alega que o acórdão incorreu
em omissão substancial e contradição interna, ao deixar de enfrentar teses jurídicas
expressamente devolvidas no agravo em recurso especial (fl. 818).
Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos a fim de sanar as omissões e
contradições apontadas (fl. 821).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal. Não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame de teses já
apreciadas e afastadas.
Consigno, de início, que a defesa do embargante interpôs dois recursos contra
a mesma decisão da Presidência deste Tribunal Superior que não conheceu do agravo em
recurso especial.
O de fls. 752-764, denominado "recurso em agravo em execução" (agravo
regimental), que não foi conhecido, porque na petição protocolizada a defesa do
agravante desenvolveu teses relativas ao recurso de agravo em execução e totalmente
dissociadas da discussão dos autos, em vez de enfrentar devidamente os óbices
apontados pela Presidência desta Corte Superior (fls. 804-807).
E o de fls. 778-785 (agravo regimental), que nem sequer foi conhecido,
porque interposto fora do prazo legal, no qual o agravante sustentou que os óbices
estabelecidos pela Corte de origem foram impugnados nas razões do agravo em recurso
especial (fls. 799-803).
Portanto, a única peça jurídica dirigida a esta Corte Superior para impugnar
a decisão da Presidência que tratou de tema relacionado ao agravo em recurso
especial não pôde nem mesmo ser conhecida, por manifesta intempestividade.
Nada obstante, nenhum dos acórdãos proferidos pela Quinta Turma possuem
qualquer vício passível de correção, porque as petições da defesa em ambos os casos não
Documento eletrônico VDA55908799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 8367a9a5-0648-42db-b1df-ca5f109fa6e1

ultrapassaram sequer a barreira do conhecimento, o que impossibilitou um eventual
exame de mérito.
Ainda assim, registro que os julgados examinaram de modo suficiente,
justificado, com clareza absoluta e fundamentos coerentes, harmônicos e congruentes, a
negativa de conhecimento do recursos apresentados pela defesa, seja pela completa
ausência de relação de "agravo em execução" (fls. 804-807) com o caso dos autos, seja
pela total falta de observância do prazo legal para a interposição do agravo regimental
(fls. 778-785).
Logo, não há falar em omissão ou contradição passíveis de serem sanadas.
Ademais, os embargos de declaração não se destinam a proporcionar nova
oportunidade para rediscussão da matéria já decidida, nem a permitir o reexame de teses
rechaçadas.
A pretensão deduzida, em verdade, traduz inconformismo com o resultado do
julgamento, o que não encontra amparo nos vícios descritos no
do Código de
art. 619
Processo Penal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55908799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 8367a9a5-0648-42db-b1df-ca5f109fa6e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0454739-1
AREsp 2.811.520 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70675471420218220001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: H L DA S
ADVOGADO
: POMPILIO NASCIMENTO DE MENDONÇA - RO000769
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Assédio Sexual
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: H L DA S
ADVOGADO
: POMPILIO NASCIMENTO DE MENDONÇA - RO000769
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485209<1431150<@
2024/0454739-1 - AREsp 2811520 Petição : 2026/0012651-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:15:51
Código de Controle do Documento: A3C3229E-2F69-4249-90B3-33925C4B3408